Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727709-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ARNOBE GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando que foi interposto Recurso Especial, pendente de julgamento, em face do acórdão proferido nos autos do AGI 0707366-77.2023.8.07.0000, cujo processo originário é conexo ao do presente recurso e influenciará diretamente no resultado desse, é prudente a suspensão até o deslinde daquela controvérsia, inteligência do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do recurso até o trânsito em julgado do AGI 0707366-77.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora